Tribunal: STF
Processo: RE 1542952
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. PERDA DE PRAZO. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. FLEXIBILIZAÇÃO PELAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO RECONHECIDAS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO. MATRÍCULA EM UNIVERSIDADE. PERDA DO PRAZO PREVISTO NO EDITAL. MOTIVOS ALHEIOS À VONTADE DA AUTORA. FLEXIBILIZAÇÃO. 



    1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar que a UFAL promova a matrícula da demandante no curso de graduação para o qual foi aprovada e convocada (Bacharelado - Noturno - curso de Serviço Social). Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (valor da causa: R$ 10.000,00), nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015. 



    2. Em seu apelo, a UFAL argumenta, em síntese, que: a) a responsabilidade pelo acompanhamento das convocações para matrícula seria da estudante, estando o edital de convocação disponível na internet e fisicamente nos murais do campi da UFAL; b) a matrícula poderia ter sido realizada por procurador habilitado ou pelos genitores da parte autora, não sendo exigido o comparecimento pessoal da mesma, de modo a corroborar a tese de que a perda do prazo para matrícula se deu por desídia da estudante; c) a desclassificação da demandante se deu nos limites da autonomia universitária e das regras fixadas pela IES no processo seletivo de ingresso, não cabendo ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo. 



    3. Em que pesem as normas contidas no edital do certame vincular tanto os candidatos como a administração pública, em face dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tais regras podem ser flexibilizadas, buscando-se a entrega de uma prestação jurisdicional justa e efetiva. 



    4. No caso concreto, a parte autora alega que, na ocasião da convocação ocorrida na 5ª chamada (para comparecimento nos dias 23, 24 e 26 de novembro de 2018), encontrava-se desempregada e com dificuldade de acesso à internet, pois não possui computador nem wi-fi em sua residência, estando com problemas familiares em face do falecimento de sua mãe e de seu irmão ter sido diagnosticado com esquizofrenia. No entanto, mesmo diante de tal episódio, acompanhava sempre que possível as convocações para pré-matrícula, tendo comparecido à UFAL no dia 29/11/2018, poucos dias após a expiração do prazo, que ocorreu em 26/11/2018. 



    5. Nos termos do que foi reconhecido na sentença, a demandante deixou de comparecer ao local indicado para a materialização de matrícula em virtude de fatos alheios à sua vontade, que merecem a devida ponderação no âmbito judicial. Manter-se, no caso concreto, o rigorismo do prazo para a realização da matrícula em universidade pública seria negar à autora o direito constitucional de acesso à educação, a teor do art. 205 da Constituição Federal.



    6. Por outro lado, é de se notar que a demandante foi convocada na 5ª e última chamada, dentro da cota reservada para estudantes de baixa renda, de modo que a confirmação de sua matrícula, nos termos da liminar deferida pelo juízo de primeiro grau, não prejudica outros candidatos. 



    7. Apelação desprovida. Honorários recursais majorados de 10% para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente quando da prolação da sentença” (fl. 2, e-doc. 60). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 80). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º, 5º, 37, 205, 206 e 207 da Constituição da República e argumenta que, “subsistindo o acórdão recorrido, a Administração Pública estará obrigada, por determinação do Judiciário, a matricular diversos alunos que não realizarem a pré-matrícula e a matrícula no prazo estipulado pela Universidade” (fl. 2, e-doc. 86). 



    Assevera que “o dever de educação do Estado não deve ser amplo e irrestrito, restando infringido o artigo 205 da Constituição Federal, que não pode ser aplicado como permissão para a realização de matrícula extemporânea” (fl. 3, e-doc. 86).



    Afirma que “a pretensão da recorrida não merece prosperar, em razão da recorrida alegar não ter acesso a internet, não acompanhado, assim, a convocação para preenchimento das vagas ociosas no curso em questão”, que “o Edital de Convocação Para A Pré-Matrícula E Para A Confirmação De Matrícula, estabelece que é responsabilidade exclusiva do candidato a observância dos procedimentos e prazos previstos no edital” e que “a Universidade e o candidato ou aluno vinculam-se às normas editalícias que disciplinam a matrícula no curso de graduação, de conformidade com a Lei n. 8.666, de 21.06.1993” (fls. 3-4, e-doc. 86).



    Sustenta que “a igualdade de condições de acesso e permanência na escola, pelos princípios da independência dos poderes, isonomia e legalidade, com supedâneo na Constituição Federal, se dá de conformidade com as disposições da Lei n. 9.394/96” (fl. 4, e-doc. 86).



    Anota que “à Defensoria Pública não são devidos os honorários advocatícios, quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública” (fl. 5, e-doc. 86).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Na espécie vertente, seria necessária a análise da matéria fático-probatória, das cláusulas do edital e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo para se rever o julgado recorrido e, eventualmente, acolher a pretensão da Universidade Federal de Alagoas. O Tribunal de origem concluiu que, “em que pesem as normas contidas no edital do certame vincular tanto os candidatos como a administração pública, em face dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tais regras podem ser flexibilizadas” e que, “nos termos do que foi reconhecido na sentença, a demandante deixou de comparecer ao local indicado para a materialização de matrícula em virtude de fatos alheios à sua vontade, que merecem a devida ponderação no âmbito judicial”. Para rever essa conclusão seria necessária a análise da matéria fático-probatória, das cláusulas do edital e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. 



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. APROVAÇÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e a interpretação de cláusulas editalícias. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. II Agravo regimental improvido” (RE n. 705.897-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.8.2013).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.314.563/AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CANDIDATO APROVADO NAS VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (ARE n. 1.280.041-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTE. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas’ (RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.036.827-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.6.2017).



    4. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, Tema 1.002 da repercussão geral, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: ‘1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição’” (DJe 16.8.2023).



    Em 2.10.2023, este Supremo Tribunal julgou os embargos declaratórios opostos no Recurso Extraordinário n. 1.140.005 (Tema 1.002), acolhendo-os parcialmente para modular os efeitos da decisão, para explicitar que a tese de julgamento firmada não atingiria decisões já transitadas em julgado ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



     



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora